Tribunal: TJMT
Processo: 1003356-12.2024.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003356-12.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIMOTEO COMERCIO DE PEIXES LTDA - CNPJ: 11.126.644/0001-47 (APELANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), SOLUCOES ASSESSORIA EM COBRANCA LTDA - CNPJ: 34.063.618/0001-12 (APELANTE), SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA - CNPJ: 11.210.067/0001-77 (APELADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA SEM LASTRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. REJEIÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de título e inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por pessoa jurídica em razão de protesto indevido de duplicata sem lastro comercial.

2.

A sentença declarou a inexistência do débito referente à duplicata e condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor do preparo recursal foi corretamente calculado; (ii) saber se o protesto indevido de duplicata sem comprovação de relação jurídica justifica o reconhecimento de dano moral
in re ipsa
e a condenação das requeridas; (iii) saber se o valor arbitrado a título de indenização é proporcional às circunstâncias do caso e se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de deserção deve ser rejeitada, pois o valor do preparo foi corretamente calculado com base na condenação líquida, nos termos da legislação estadual (Lei no 7.603/2001 e Provimento 24-TJMT/CGJ).

5. Caracteriza-se dano moral
in re ipsa
o protesto indevido de duplicata desacompanhada de causa subjacente, especialmente quando reconhecido pelas próprias Apelantes e cancelado apenas após o ajuizamento da ação.

6. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais se mostra razoável e proporcional diante da repercussão negativa do protesto na imagem da empresa, que atua em licitações.

7. A interposição do recurso pelas Apelantes não configura litigância de má-fé, por ausência de demonstração de conduta dolosa ou temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O protesto indevido de duplicata desacompanhada de relação jurídica subjacente caracteriza dano moral
in re ipsa
à pessoa jurídica, por violação à sua honra objetiva. 2. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização por protesto indevido é adequado quando proporcional ao dano causado à imagem da pessoa jurídica. 3. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2o; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 7o-A, p.u.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 03.06.2024; TJMT, ApC 1000877-84.2018.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara Cível, j. 23.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TIMÓTEO COMÉRCIO DE PEIXES LTDA
e
SOLUÇÕES ASSESSORIA EM COBRANÇA LTDA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT
, que julgou parcialmente procedente o pedido contido nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Título e Inexistência de Débito, com Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais, com Tutela de Urgência
,

movida por
SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA
.

Em suas razões recursais, as empresas Apelantes sustentam a ausência de dano moral indenizável, diante da breve duração do protesto (sete dias, dos quais cinco úteis), e da alegada insignificância do valor do título; ainda, o excesso no valor arbitrado a título de indenização, requerendo, subsidiariamente, a redução para o patamar de R$ 1.000,00.
(ID. 320395409)

Em
contrarrazões
, a Apelada suscita preliminar de deserção por insuficiência do preparo e, no mérito, postula pelo desprovimento do apelo, sustentando a ilicitude do protesto e a adequação do valor da indenização fixado pelo juízo
a quo.
Requereu, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé, e a majoração dos honorários recursais. (ID. 320395414)

Certidão de recolhimento de preparo em ID. 322722873.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

Inicialmente, faz-se necessário analisar a preliminar de deserção por insuficiência de preparo suscitada pela Apelada.

Verifica-se que as empresas Apelantes recolheram o preparo recursal no valor de R$ 490,45, conforme guia e comprovante de pagamento juntados em ID. 320395410/1. A empresa Apelada alega que o valor recolhido seria insuficiente, pois o preparo deveria incidir sobre o
valor da causa
(R$ 20.478,84) e não sobre o valor da condenação.

Contudo, a alegação não merece prosperar. O art. 7o-A, parágrafo único, da Lei Estadual no 7.603/2001, assevera que:
“O valor do preparo será calculado sobre o
valor fixado na sentença se líquida
, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo.”.

No caso em análise, a sentença fixou
condenação líquida
no valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além da declaração de inexistência de débito de R$ 5.478,84. Ademais, o Provimento-TJM/CGJ no 24-TJMT/CGJ, estabelecia que em recursos originários do primeiro grau, nas causas de valor inestimável e nas de até R$ 49.047,80, incidiria custas no valor de R$ 490,45.

Portanto, o preparo recursal recolhido pelas apelantes está em conformidade com a legislação estadual vigente,
não havendo que se falar em deserção.

Rejeito
, pois, a preliminar de deserção.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação Declaratória de Nulidade de Título e Inexistência de Débito, com Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais, com Tutela de Urgência
,

movida por
SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA
,

em face da
TIMÓTEO COMÉRCIO DE PEIXES LTDA e SOLUÇÕES ASSESSORIA EM COBRANÇA LTDA.,
alegando

que teve seu nome indevidamente protestado pelas Requeridas, referente à
duplicata mercantil n.o 43043/003
, no valor de
R$ 5.478,84
, circunstância que lhe teria causado prejuízo reputacional, notadamente por sua participação em processos licitatórios.

O protesto foi formalizado em
06/12/2024
e cancelado em
12/12/2024
, mediante carta de anuência firmada por uma das Requeridas, sendo o cancelamento promovido somente
após o ajuizamento da presente ação
, o qual se deu em
10/12/2024
, a qual postulava o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação em danos morais.

Após a instrução processual, o juiz de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...) A controvérsia central do presente caso reside na legitimidade do protesto lavrado em nome da parte autora, referente à duplicata no 43043/003, no valor de R$ 5.478,84.

Acerca disso, é cediço que o protesto é um ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos de crédito, nos termos do art. 1o da Lei 9.492/1997, in verbis:

Art. 1o Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida".

A sua finalidade é, basicamente, cumprir duas funções: a de provar publicamente o atraso do devedor e a de resguardar o direito de crédito.

A duplicata mercantil é um título de crédito causal, cuja emissão está vinculada a uma efetiva compra e venda mercantil ou prestação de serviços, nos termos da Lei no 5.474/1968. O artigo 1o da referida lei estabelece que "em todo contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias, contado da data da entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador".

No caso em análise, as requeridas não apresentaram qualquer documento que comprove a existência de relação comercial subjacente à emissão da duplicata protestada. Não há nos autos nota fiscal, contrato, comprovante de entrega de mercadorias ou qualquer outro documento que demonstre a causa debendi do título.

Pelo contrário, as próprias requeridas reconheceram a irregularidade do protesto, providenciando o seu cancelamento por iniciativa própria, conforme carta de anuência de Id. 193799649, na qual a segunda requerida declara que "dá plena e total quitação ao(s) débito(s) havido(s) contra: SOUZA CARMO & SOUZA CARMO LTDA".

Ademais, conforme mensagens de WhatsApp mencionadas na contestação e juntadas ao Id. 193799652, a parte requerida admite a ocorrência de "falha interna" que teria dado causa ao protesto indevido.

Nesse contexto, considerando a ausência de comprovação da existência de relação comercial que justificasse a emissão da duplicata, bem como o reconhecimento implícito da irregularidade do protesto pelas próprias requeridas, impõe-se a declaração de nulidade do título e a inexistência do débito.

Do dano moral.

Quanto ao pedido indenizatório, é pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer danos morais, nos termos da Súmula no 227, do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, por ser desprovida de honra subjetiva, a indenização por danos morais à pessoa jurídica exige afronta à honra objetiva, que diz respeito ao seu bom nome, credibilidade e imagem.

Sobre o assunto, Sérgio Cavalieri Filho leciona:

“Induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito- ofensa à dignidade por esta exclusiva da pessoa humana -, pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação de algum direito da personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito” (Programa de Responsabilidade Civil, 7.a Ed., p. 94).

No mesmo sentido, as lições de Yussef Said Cahali:

“A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua” (Dano Moral, 2.a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p.395).

No caso em apreço, patente o dano moral sofrido pela parte autora, uma vez que o protesto de seu nome tornou pública a sua falsa inadimplência, representando, via de consequência, uma injusta agressão à sua imagem da empresa e o abalo de seu crédito no mercado.

Os danos morais experimentados, portanto, são induvidosos e poderiam ter sido evitados pela parte requerida. Portanto, se da conduta ilícita resultou o protesto indevido em nome da parte autora, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Superado tal questão, acerca do quantum indenizatório, sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar o ato.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do estado de Mato Grosso:

(TJ-MT 10008778420188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022).

(TJ-MT 10024018720208110028 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023).

Desta forma, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos, considerando que o protesto perdurou por aproximadamente 6 dias (de 06/12/2024 a 12/12/2024), que a parte autora é pessoa jurídica que participa de processos licitatórios, levando-se em conta os últimos julgados em casos análogos, reputo razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

3. Dispositivo.

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial,
confirmando a Tutela de Urgência anteriormente concedida,
para:

a) DECLARAR A NULIDADE,
bem como a
INEXISTÊNCIA
do débito constituído na duplicata no 43043/003, no valor de R$ 5.478,84;

b) CONDENAR
a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ), e juros de mora na forma do art. 406 § 1o, do Código Civil, a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

DEFIRO
o pedido de levantamento da caução prestada pela parte autora. Para tanto,
EXPEÇA-SE
o competente alvará.

Por conseguinte,
JULGO

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação
, intime-se a parte recorrida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões, na forma do artigo 1.010, do CPC e, após, remetam-se os autos ao TJMT, com as nossas homenagens e cautelas de estilo.

(...)”.
(ID. 320395407)

Pois bem.

No mérito, a controvérsia reside em verificar se o protesto indevido da duplicata no 43043/003, no valor de R$ 5.478,84, é capaz de gerar dano moral indenizável à pessoa jurídica Apelada, bem como se o valor arbitrado a título de indenização é adequado às circunstâncias do caso.

As Apelantes sustentam que não houve dano moral indenizável, argumentando que o protesto perdurou por apenas 7 dias, sendo 5 dias úteis, e que o valor do título protestado era irrisório. Alegam, ainda, que providenciaram o cancelamento do protesto por iniciativa própria, demonstrando boa-fé.

A
Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça
destaca que:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
No entanto, por ser desprovida de honra subjetiva, a configuração de dano moral à pessoa jurídica exige afronta à sua honra objetiva, que diz respeito ao seu bom nome, credibilidade e imagem perante o mercado em que atua.

No caso em análise, restou
incontroverso
que as Apelantes promoveram o protesto de título (duplicata) sem lastro comercial, ou seja, sem que houvesse
relação negocial subjacente
que justificasse a emissão do título. As próprias Apelantes reconheceram a irregularidade do protesto, providenciando seu cancelamento e admitindo a ocorrência de
“falha interna”,
conforme mensagens de
Whatsapp
de ID. 320394991.

Contudo, diferentemente do que alegam as Apelantes, o cancelamento do protesto
não ocorreu por iniciativa própria
antes da propositura da ação. Conforme se verifica dos autos, o protesto foi lavrado em 06/12/2024 e a ação foi ajuizada em 10/12/2024, quando o protesto ainda estava ativo. O cancelamento só ocorreu em 12/12/2024,
após o ajuizamento da ação e a concessão de tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o
protesto indevido de título
, especialmente quando inexistente a relação jurídica que lhe daria suporte, configura dano moral
in re ipsa,
ou seja,
presumido
,
dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) Destaquei

No caso em análise, o protesto indevido
tornou pública a falsa inadimplência
da Apelada,
afetando a sua credibilidade e imagem
perante o mercado, especialmente considerando que a
empresa participa de processos licitatórios
, nos quais a
idoneidade financeira é requisito essencial
. Assim, ainda que o protesto tenha perdurado curto período, é inegável que
causou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

O argumento de que o valor do título protestado seria
“irrisório
”
não afasta
a configuração do dano moral, pois o que importa não é o montante do suposto débito, mas sim o fato de que a
Apelada teve seu nome indevidamente lançado em cadastro de inadimplentes
, com potencial lesivo à sua reputação comercial.

Portanto,
correta a sentença
ao reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável no caso em análise.

Quanto ao
alegado excesso no valor arbitrado
a título de indenização (
R$ 10.000,00
), como se sabe, a fixação do
quantum
deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor e a condição do ofendido. Além de ter um caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico ao ofensor.

No caso em comento, embora o protesto tenha perdurado por curto período (aproximadamente 06 dias), é inegável que
causou transtornos à Apelada
, especialmente considerando sua atuação em processos licitatórios, nos quais a
idoneidade financeira é requisito essencial
. Ademais, o
protesto decorreu de falha
das Apelantes, que levaram a protesto título sem lastro comercial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral - Súmula no 227-, de modo que a inclusão indevida do nome da pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes representa uma injusta agressão à imagem dela no meio em que exerce sua atividade comercial, configurando dano moral passível de indenização, sobretudo porque torna pública a falsa inadimplência, impossibilitando a celebração de novos contratos. (TJ-MT 10008778420188110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

O valor de
R$ 10.000,00
arbitrado a título de indenização se mostra adequado, considerando as peculiaridades do caso,
não configurando enriquecimento ilícito
da Apelada, nem
irrisório
a ponto de não cumprir a sua função punitivo-pedagógica.

Assim,
mantenho o valor
da indenização por danos morais fixado na sentença.

Por fim, quanto ao pedido realizado pela Apelada, para a condenação das Apeladas em
litigância de má-fé
, entendo que elas
exerceram regularmente seu direito de recorrer
, apresentando argumentos jurídicos que, embora não acolhidos, não podem ser considerados manifestamente infundados ou protelatórios. O simples fato de a parte sucumbente interpor recurso contra decisão que lhe foi desfavorável não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.

Portanto,
rejeito
o pedido de
condenação
das Apelantes por
litigância de má-fé
.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
TIMÓTEO COMÉRCIO DE PEIXES LTDA e SOLUÇÕES ASSESSORIA EM COBRANÇA LTDA
, mantendo intacta a sentença prolatada.

Desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025